Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Calúnia e Difamação. Queixa-crime – Ausência de justa causa – Rejeição da denúncia. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo querelante contra decisão que, com fundamento no art. 395, II, do CPP, rejeitou a queixa-crime proposta contra os querelados por suposta prática dos crimes de calúnia e difamação (ID. 66862056). 1.1. Em suas razões recursais (ID 66862159), o querelante postula a reforma da decisão para prosseguimento do processo com devida instrução probatória. Aduz precipitada a decisão e reputa presente a justa causa para a ação penal. 1.2. Contrarrazões dos querelados e parecer pela manutenção da decisão de rejeição da denúncia (IDs 66862163 e 66862166).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal centra-se na configuração, ou não, de hipótese de rejeição da queixa-crime.
III. Razões de decidir
3. Dispõe o artigo 138, do Código Penal, que constitui o crime de calúnia o ato de imputar falsamente a outrem fato definido como crime. Preceitua o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”.
4. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. 4.1. Não se recebe queixa-crime por difamação se não demonstrado, logo na inicial, que o fato imputado ao querelado se amolda, em tese, ao tipo penal de que cuida a ação (arts. 139 do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus diffamandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, 03/10/2018).
5. Segundo a queixa-crime (ID 66862014), o querelante, síndico do edifício “Solar Montparnasse” teria sofrido calúnia e difamação dos querelados em grupo de mensagens do qual não fazia parte, tendo tido ciência das ofensas por meio de terceiros. Os querelados teriam afirmado nas mensagens que haveria desvio de verbas condominiais, além de superfaturamento, incitando os demais condôminos a realizarem uma auditoria nas contas do condomínio. Ainda, não teria havido “retratação quanto à acusação de superfaturamento, irregularidades e desvio de verbas”.
6. No caso, os documentos juntados pela parte querelante não comprovam nem a materialidade nem a autoria do crime de difamação. Os “prints” das conversas por aplicativo de mensagens (ID 66862014, págs. 2/9) não comprovam o dolo de dano, consistente na vontade de ofender a honra objetiva ou subjetiva do querelante/apelante, tratando-se de evidente insatisfação dos moradores/proprietários/condôminos participantes do grupo acerca da gestão condominial realizada pelo querelante, notadamente acerca dos valores da taxa de condomínio e das taxas extras arrecadadas. A manifestação da querelada/apelada retrata uma intenção de criticar (animus criticandi), evidenciando a ausência de dolo dos crimes imputados.
7. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT em idêntica situação: “(...) A configuração dos crimes contra a honra requer a presença do dolo específico de ofender, o que se traduz no animus caluniandi, animus diffamandi ou animus injuriandi, consistente na vontade deliberada de macular a honra de alguém. 4. Se o apelado agiu com animus criticandi utilizando o grupo restrito de WhatsApp dos condôminos para criticar a gestão do condomínio, na condição de conselheiro fiscal, ausente o dolo específico necessário à configuração dos crimes de calúnia, difamação e injúria.” (TJDFT, APR 0724189-66.2023.8.07.0020, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 29.10.2024).
8. Desse modo, mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, II, do CPP.
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________-
Dispositivos relevantes citados: CP, Arts. 138 e 139; CPP, Art. 395, II.
Jurisprudência relevante: STJ, APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018; TJDFT, APR 0724189-66.2023.8.07.0020, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 29.10.2024